Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ARMI RODRIGUES DE SOUZA (apelante/autor), contra a sentença (ID 24372702) proferida nos autos dos embargos RENATO RODOLFO DE ULYSSEA (apelado/réu), que julgou procedente o pedido do apelante/embargante nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, PROCEDENTE o pedido e DESCONSTITUO o ato de penhora sobre o bem imóvel situado nesta Capital, constituído pelo Lote n. 28 – Quadra “L” – Condomínio Jardim do Morumby – Planaltina-DF, com área de 2 (dois) hectares, Matrícula n. 140504 – Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do NCPC. Arcará a parte embargante com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, em atenção aos vetores do §2o. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença PJ-e no 0035767-86.2007.8.07.0001. Após, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os presentes embargos. Sentença registrada em sistema. Publique-se. Intimem-se (...) Em suas razões recursais (ID 24374111), o apelante/autor afirma que a sentença deve ser reformada apenas para fazer constar também a expedição de ofício para o Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja promovido o cancelamento da restrição imposta através da averbação da certidão de existência de ajuizamento de ação expedida por este Juízo nos autos n. 0035767-86.2007.8.0001, na Matrícula n. 1140504, bem como o cancelamento da averbação da penhora que recaiu sobre o imóvel, e foi corretamente desconstituída pela sentença proferida nos presentes embargos de terceiro. Requer o deferimento de tutela provisória recursal para que seja determinada a imediata expedição de Ofício para o Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no sentido de obstar a expedição de qualquer certidão de ônus constando a averbação da existência de Ação na matrícula n. 140504 – AV-5, de modo a evitar maiores prejuízos ao exercício da posse pelo Apelante, consoante dispõe o art. 932, inciso II do CPC. No mérito, requer o provimento do apelo com a confirmação da liminar requerida. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (ID 24372701 - pág. 3) Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 24374116). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso, a apelação interposta pelo réu não merece ser conhecida, em razão da ausência de interesse recursal. Na sentença recorrida, o juiz a quo julgou procedentes os embargos de terceiros ajuizados na origem e desconstituiu o ato de penhora sobre o imóvel objeto da lide (ID 24372701 – pág. 3), nos exatos termos requeridos pelo postulante na exordial, o que denota ausência de interesse recursal da parte nesta via quanto ao cumprimento das medidas satisfativas adequadas à concretização do estabelecido em sentença. Isso porque, o cumprimento das medidas necessárias à concretização da sentença deve ser buscado na via própria, ou seja, mediante a propositura do correspondente cumprimento de sentença na origem, ou mediante simples petição nos autos que foram determinados a penhora. Assim, considerando que a desconstituição da penhora foi determinada na sentença recorrida, não há falar-se em sucumbência do apelante, de forma que carece seu interesse recursal. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL PARA READEQUAÇÃO DA VERBA. REQUERIMENTO QUE ENCERRA AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARTIGO 996 DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, sempre, em vista de um resultado melhor. 2. A apelante não pode ser considerada vencida no que diz respeito à determinação de compensação dos honorários advocatícios, porquanto o resultado lhe foi favorável nesse ponto. 3. Dessa forma, somente o advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente, notadamente, quando a pretensão recursal puder acarretar piora na condenação da parte que ele representa, como se apura nos casos em que se pretende obstar determinação de compensação dos honorários fixados em situação de sucumbência recíproca, guardado nosso entendimento a respeito da impossibilidade de compensação de tal verba após a vigência do § 14 do art. 85 do CPC. 4. A parte não tem legitimidade nem interesse para impugnar a sentença na parte em que o resultado dado lhe foi favorável, sendo exclusivamente do advogado a legitimidade e o interesse para questionar a imposição de compensação de honorários advocatícios fixados pro rata, tendo em vista que o recurso aproveita apenas ao causídico. 5. Por esse motivo, está correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela ré pela ausência de interesse recursal da recorrente, ex vi do art. 932, inciso III, c/c art. 996, ambos do CPC, e art. 23 da Lei no 8.906/94. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1132267, 20170110003964APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454) (grifei) Ademais, tendo a ordem de penhora partido do cumprimento de sentença, processo no 0739152-44.2020.8.07.0001, bastaria que o recorrente, por simples petição nos autos do processo sob referência, solicitasse ao magistrado a expedição do ofício necessário à baixa do registro da penhora e, acaso indeferido, promovesse o cumprimento de sentença, na forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora